Tribunal: STF
Processo: RE 1529048
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação civil pública. Danos ambientais, animais e sociais. Dano moral coletivo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para divergir do entendimento adotado na origem de que, no caso dos autos, a indenização pelo dano animal está abrangida na condenação pelos danos morais coletivos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.